Tribunal: TJBA
Processo: 8076834-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076834-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE KOCK FEREGUETI

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.267/STJ. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mucuri contra decisão de primeiro grau que rejeitou o processamento de sua Apelação em Execução Fiscal, sob o fundamento de "erro grosseiro" e "baixo valor" da causa, com base no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e no Tema 1.184/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau detém competência para realizar o juízo de admissibilidade da Apelação e rejeitar seu processamento, e se o Agravo de Instrumento é o meio adequado para impugnar tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da Apelação viola o art. 1.010, § 3º, do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal para o juízo de admissibilidade recursal. Em execuções ou cumprimento de sentença, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão que nega seguimento à Apelação, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e o Tema 1.267/STJ. As discussões sobre o mérito da Apelação, incluindo a aplicação do Tema 1.184/STF, são de competência exclusiva do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar o regular processamento da Apelação pelo Tribunal. Tese firmada no Tema n. 1.267/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

V. CITAÇÕES: CPC, arts. 1.010, § 3º, e 1.015, parágrafo único; REsp n. 2.072.867/MA (Tema n. 1.267/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076834-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE MUCURI e como agravado ANTONIO HENRIQUE KOCK FEREGUETI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08